Tribunal: TJDFT
Processo: 0015592-50.2016.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MANTIDO O DESLOCAMENTO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. ACOLHIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA NE REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O sistema processual penal adota o livre convencimento motivado, sendo o magistrado o destinatário da prova. Não se mostrando a oitiva de uma das vítimas imprescindível ao deslinde dos fatos, não há falar em nulidade por ofensa aos princípios da ampla defesa e da verdade real, uma vez que o juiz pode indeferir as provas entendidas desnecessárias e/ou protelatórias.
2. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de furto qualificado, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição, tampouco o pedido de desclassificação para outro tipo penal.
3. Na presença de duas qualificadoras, não há óbice a que o Sentenciante, ao estabelecer a sanção na sentença, utilize uma para tipificar o crime e desloque a outra para a primeira fase da dosimetria, a fim de valorar negativamente alguma das circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 59 do Código Penal, exasperando, assim, a pena-base.
4. Havendo reconhecimento de nulidade da sentença condenatória anterior, por meio de recurso exclusivo da defesa, a pena definitiva imposta ao réu, no novo julgamento, não pode suplantar a pena fixada no primeiro julgamento, considerando o princípio do non reformatio in pejus indireta.
5. A pena pecuniária dever guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.